Tribunal: STF
Processo: AI 748490
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. OCORRÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. SÚMULA 279/STF. BASE DE CÁLCULO. CONSTITUCIONALIDADE. 



    Não cabe discutir em recurso extraordinário se houve a efetiva atuação do órgão da administração pública no exercício do poder de polícia. De fato, dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria tão somente o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se vislumbra inconstitucionalidade na instituição de taxa de fiscalização cuja base de cálculo utilize como parâmetro a área de referência objeto da fiscalização.



    Agravo regimental a que se nega provimento.